Tribunal: CARF
Processo: 13896.720243/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL.
A GFIP é instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, constituindo-se em termo de confissão de dívida, na hipótese de não recolhimento, conforme dispõe o artigo 32 da Lei no 8.212/1991.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com créditos tributários de contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
No caso de recolhimento indevido ou a maior de valores para outras entidades ou fundos (terceiros), o contribuinte pode requerer a restituição, conforme determinam as normas legais.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO PELA RETENÇÃO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DE TERCEIROS.
É vedada a compensação da contribuição previdenciária cujos créditos tributários são de titularidade de terceiros, em razão da ausência da relação-jurídico-tributária, ainda que seja o responsável tributário pela retenção do tributo devido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720243/2019-91
ACÓRDÃO
2201-012.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
A GFIP é instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário, constituindo-se em termo de confissão de dívida, na hipótese de
não recolhimento, conforme dispõe o artigo 32 da Lei no 8.212/1991.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM CRÉDITOS DE
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. VEDAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
Fl. 7069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720243/2019-91
2
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com créditos
tributários de contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
No caso de recolhimento indevido ou a maior de valores para outras
entidades ou fundos (terceiros), o contribuinte pode requerer a restituição,
conforme determinam as normas legais.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO PELA RETENÇÃO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DE TERCEIROS.
É vedada a compensação da contribuição previdenciária cujos créditos
tributários são de titularidade de terceiros, em razão da ausência da
relação-jurídico-tributária, ainda que seja o responsável tributário pela
retenção do tributo devido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Despacho Decisório
Após a análise das compensações de contribuições previdenciárias efetuadas pelo
contribuinte em GFIP de 07/2014 a 12/2016, R$ 21.671.949,94 (vinte e um milhões, seiscentos e
Fl. 7070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720243/2019-91
3
setenta e um mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), a Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Barueri/SP, exarou o DESPACHO DECISÓRIO SEORT/DRF/BRE no
19/2019, de 01 de Fevereiro de 2019 (fls. 359/428), no qual considerou:
Conclusão 58.
Conforme análise contida no presente despacho, conclui-se pelo não
reconhecimento do direito creditório e, por consequência, pela impossibilidade da
homologação das compensações informadas nas GFIP's de competências entre
julho de 2014 e dezembro de 2016 discriminados na Tabela V (Compensações
glosadas - competências dos anos 2014, 2015 e 2016) anexada ao presente
Despacho Decisório, no valor total de R$ 16.819.775,56 (dezesseis milhões
oitocentos e dezenove mil setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis
centavos).
59. Por fim, conforme o disposto no art. 89, §9o da Lei 8.212/1991, os valores
compensados
indevidamente,
decorrentes
da
não
homologação
das
compensações declaradas em GFIP, serão exigidos acrescidos de multa de mora e
juros de mora nos termos do art. 61 da Lei 9.430/1996.
Decisão e Ordem de Intimação Por todo exposto, em conformidade com o
relatório e fundamentação acima, e nos termos das atribuições estabelecidas no
art. 6o da Lei 10.593/2002 combinado com o disposto no art. 270 do Regimento
Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 430/2017, DECIDO:
A. NÃO RECONHECER o direito creditório relativo às compensações informadas
nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP’s)
das competências entre julho de 2014 e dezembro de 2016 discriminados na
Tabela V (Compensações glosadas - competências dos anos 2014, 2015 e 2016)
anexada ao presente Despacho Decisório.
B. NÃO HOMOLOGAR as compensações informadas nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP’s) das competências entre julho de
2014 e dezembro de 2016 discriminados na Tabela V (Compensações glosadas -
competências dos anos 2014, 2015 e 2016) anexada ao presente Despacho
Decisório.
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 3.446/3.448):
O Despacho Decisório, de fls. 359 a 374, em suma, traz as seguintes informações:
Que o processo trata da análise de compensações de contribuições
previdenciárias informadas pelo contribuinte através das Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP's) de competências
compreendidas no período de 07/2014 a 12/2016. Os valores utilizados em
compensações no referido período totalizam R$ 21.671.949,94 (vinte e um
milhões seiscentos e setenta e um mil novecentos e quarenta e nove reais e
noventa e quatro centavos).
Fl. 7071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720243/2019-91
4
Que intimada a justificar a origem dos créditos, o contribuinte informou em
síntese as seguintes origens de crédito:

recolhimentos indevidos ou a maior de contribuição previdenciária de
origens diversas, e oriundos de tributação a maior 2,3% para cooperante
em gozo de decisão judicial favorável;

valores recolhidos indevidamente a título de contribuição patronal e RAT
ajustado sobre verbas referentes a terço de férias, aviso prévio indenizado
e décimo terceiro indenizado;

recolhimento indevido de contribuição previdenciária de 15% sobre as
notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
Do direito creditório oriundo de recolhimentos indevidos ou a maior de
contribuição previdenciária de origens diversas, e oriundos de tributação a
maior 2,3% para cooperante em gozo de decisão judicial favorável
Que a fim de apurar a existência de crédito decorrente de contribuição
previdenciária sobre comercialização de produção rural recolhida a maior, foi
confrontado o valor devido declarado em GFIP (FPAS 744) com recolhimento em
GPS (código 2607) nas competências informadas pelo contribuinte. Foram
confirmadas as origens de crédito informadas nas competências de 03/2010,
05/2010 e 06/2010, entretanto, nas competências de 04/2010 e 12/2012 não há
saldo de crédito decorrente de pagamento a maior de contribuição previdenciária
sobre produção rural.
Que foi demonstrado como origem de crédito para parte da compensação da
competência
08/2014,
valor
originado
na
competência
09/2013
do
estabelecimento 0085, decorrente de erro de parametrização no sistema SAP.
Verificou-se que o referido valor foi devidamente declarado na GFIP código
GEADzw5BI3y00002 como contribuição previdenciária recolhida sobre valores
pagos a cooperativas de trabalho em GPS código 2100. Desta forma, tal crédito foi
validado juntamente dos demais sob a mesma rubrica, com base na legislação
vigente e decisão judicial transitada em julgado apresentada pelo contribuinte.
Entretanto, verificou-se que o interessado apontou este mesmo crédito como
origem de parte das compensações dos estabelecimentos 0043, 0046, 0048 e
0059 na competência 06/2016 na planilha "Anexo II - Coop. de trabalho". Assim,
as compensações cuja origem o interessado justificou por erro de parametrização
do sistema SAP foram glosadas.
Que interessado também demonstrou como origem de crédito para compensação
declarada pelo estabelecimento de 0048 na competência 08/2016, crédito
originado por recolhimentos indevidos ou a maior em GPS 2631 (contribuição
retida sobre nota fiscal de empresa prestadora de serviço), entretanto verificou-se
que os referidos valores de retenção não foram declarados em GFIP tampouco
houve recolhimento dos mesmos em GPS, de forma que a compensação da
competência 08/2016 do estabelecimento 0048 foi glosada.
Que no caso da contribuição do cooperante Jorge Antonio Etcheverria, o sujeito
passivo da contribuição previdenciária, e parte na ação judicial apresentada é o
Fl. 7072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720243/2019-91
5
produtor rural pessoa física, sendo o interessado no presente processo apenas
responsável pela retenção e recolhimento do tributo. Desta forma, a origem de
crédito alegado para as compensações nas competências 02 e 03/2015 não foi
validada, resultando em glosa das compensações lastreadas pelo mesmo.
Do direito creditório oriundo de pagamento indevido de 15% de contribuição
previdenciária sobre notas fiscais ou faturas de serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho
Que foram pesquisados nas GFIP's de tais competências de origem dos créditos
apontados a existência de valores pagos a cooperativas de trabalho, bem como
seu devido recolhimento. Naquelas GFIP's em que não foram identificados valores
declarados sob tal rubrica, não foi possível validar os créditos, de forma que as
compensações lastreadas por tais créditos foram glosadas.
Que dentre as origens de crédito informadas pelo contribuinte, foram
identificados valores recolhidos pelos CNPJ's 87.082.814/0021-44 (PIONEER
SEMENTES LTDA) e 07.494.377/0001-93 (COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
PROFISSIONAIS DO AGRONEGOCIO LTDA - PROCOOP). Que verificou-se a
ocorrência de incorporação da Pioneer Sementes Ltda. pelo interessado em
31/10/2005, possibilitando a compensação de contribuição com créditos da
mesma. Entretanto, se tratando de créditos de terceiros, não se vê possibilidade
de homologar compensações com origem em contribuições recolhidas pela
Procoop.
Do direito creditório oriundo de pagamento indevido de contribuição
previdenciária sobre verbas referentes a terço de férias, aviso prévio indenizado
e décimo terceiro indenizado
Que em relação ao aviso prévio indenizado, conforme argumentou o interessado,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela não incidência da contribuição em sede
do Recurso Especial. Considerando-se o julgamento pelo STJ, houve alteração da
orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em relação ao tema, por
meio da Nota PGFN/CRJ/N0 485/2016, de 02/06/2016: Que o entendimento
firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.230.957/RS não abrange o reflexo do
aviso prévio indenizado no décimo terceiro salário por possuir natureza
remuneratória, ou seja, não tem cunho indenizatório como argumentou o
interessado.
Que o direito creditório foi apurado a partir das folhas de pagamento
apresentadas pelo contribuinte para as competências de origem do crédito. Foi
depurada a rubrica "199 -AVPREVIND", referente ao aviso prévio indenizado, e
calculado o valor de contribuição previdenciária devida sobre tal rubrica
aplicando-se a alíquota de 20% somado ao percentual de RAT declarado na GFIP
entregue. Em seguida, foi pesquisado se houve o recolhimento do valor total
devido à Previdência. Verificou-se recolhimento a menor de valores em algumas
competências, os quais foram deduzidos da contribuição sobre aviso prévio
indenizado apurada, obtendo-se assim o crédito validado.
Que as compensações declaradas em GFIP cujo direito creditório alegado
originou-se de pagamento indevido de contribuição previdenciária sobre verbas
Fl. 7073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720243/2019-91
6
referentes a terço de férias, décimo terceiro indenizado e aviso prévio indenizado
em que não foram verificados requisitos de liquidez e certeza, e portando
glosados, se encontram discriminadas na Tabela IV (Origem verbas indenizatórias)
anexada no Despacho Decisório.
(...)
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 05/02/2019, por meio do
“Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 432), e apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 435/476) em 02/03/2019, acompanhada de novos documentos, na qual
alegou, em breve síntese, as razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
I – Preliminar
I.1. – Nulidade do Despacho Decisório: erro na apuração do tributo supostamente
devido. Aduz que houve erro na atualização dos valores devidos, uma vez que a taxa Selic
efetivamente utilizada para glosa das compensações tributárias é divergente daquela inserida na
planilha demonstrativa de cálculo, o que viola o artigo 142 do CTN.
II – Mérito
II.1. Do direito creditório oriundo de recolhimentos indevidos ou a maior de
contribuição previdenciária de origens diversas e oriundos de tributação a maior 2,3% para
cooperante em gozo de decisão judicial favorável
(a) Dos Pagamentos Indevidos ou a Maior/Anexo III - Cód. 2607 e demais – afirma
que “a vedação à compensação tributária de contribuições previdenciárias destinadas à outras
entidades, preconizada no artigo 59 da IN 1.300/2012 fere o princípio da legalidade, e foi,
posteriormente, revogada pela IN 1717/2017 que autorizou expressamente a compensação sobre
tais verbas”.
(b) Dos valores vinculados ao cooperante Jorge Antonio Etcheverria – Afirma que
“embora o produtor rural seja o detentor da decisão judicial transitada em julgado que reconheceu
o pagamento indevido das contribuições previdenciárias sobre a comercialização da produção com
a recorrente, quem de fato efetuou o recolhimento do tributo, como responsável tributária, nos
termos da IN 971/2009, foi a recorrente, de modo que ela quem deverá ser creditada de tais
valores.”
II.2. – Do direito creditório oriundo de pagamentos indevidos 15% de contribuição
previdenciária sobre notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho
(a) Da suposta ausência de declaração nas GFIPS
Afirmou que “já demonstrou, por meio de documentos e planilhas, que de fato parte
do crédito utilizado para compensação tributária constam nas declarações em GFIP, bem como
seus respectivos recolhimentos em GPS, razão pela qual não podem ser glosados os valores”.
Fl. 7074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720243/2019-91
7
Aduziu, ainda, a ausência de declaração em GFIP não pode ser utilizada para
fundamentar a glosa da compensação tributária, uma vez que, conforme Manual GFIP/SEFIP 8.4.,
as declarações GFIP devem refletir o contido na decisão judicial.
(b) Do crédito vinculado à Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Do
Agronegócio Ltda. – PROCOOP
Aduziu que efetuou as retificações das GPS, a fim de alterar o CNPJ, e que constasse
como pagadora e não da PROCOP, e, somente após as retificações, que pleiteou a compensação
tributária, razão pela qual não há que se falar em créditos de terceiros.
(c) Não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias
Esclarece que a contribuição previdenciária sobre a Folha de Salário incide apenas e
tão somente sobre as parcelas decorrentes das verbas de natureza remuneratórias, razão pela
qual não devem ser objeto de tributação os valores pagos aos trabalhadores de natureza
indenizatória: (a) terço de férias; (b) aviso-prévio indenizado; (c) décimo terceiro salário
indenizado.
(d) Da glosa de crédito com fundamento na suposta ausência de crédito no
cruzamento das informações/documentos, da produção de prova complementar e da conversão
em diligência
Requereu a conversão do julgamento em diligência, bem como apresentou quesitos
a serem respondidos pela autoridade fiscal, em razão do alto volume de informações e a
necessidade da produção de outras provas, com o fito de ser observado o princípio da verdade
material que rege o processo administrativo.
(e) Das perspectivas na esfera judicial – Condenação em honorários a serem
suportados pela Fazenda Nacional
Ao final, afirmou que os fundamentos apresentados demonstram que a glosa da
compensação tributária é indevida, de modo que, caso haja a necessidade de propositura de ação
judicial em favor da Manifestante, haverá a procedência da demanda, e a condenação da Fazenda
Nacional ao pagamento de honorários advocatícios, sendo que a decisão proferida nesta esfera
administrativa trará impactos financeiros tanto para o contribuinte quanto para a Fazenda
Nacional, razão pela qual devem ser levados em considerações os fundamentos expostos.
Da Decisão em Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA –
DRJ/BEL, em sessão realizada em 30 de agosto de 2019, por meio do acórdão no 01-37.066 (fls.
3.466/3.488), julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, para
reconhecer o crédito decorrente dos valores pagos a cooperativas declaradas em GFIP de 2007,
2008 e 2009, no montante de R$ 615.793,68, conforme planilha de fls. 3461/3465.
O acórdão restou assim ementado (fls. 3.466/3.467):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 7075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720243/2019-91
8
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2016
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. NULIDADE.
Somente será considerado nulo o lançamento/glosa se presente qualquer uma
das situações previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
A GFIP é instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário,
constituindo-se em termo de confissão de dívida, na hipótese de não
recolhimento, conforme dispõe o artigo 32 da Lei no 8.212/1991. Cabe a imediata
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), das contribuições devidas, em caso de
não pagamento no prazo estipulado na legislação.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM CRÉDITOS DE
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. VEDAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com créditos
tributários de contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
No caso de recolhimento indevido ou a maior de valores para outras entidades ou
fundos (terceiros), o contribuinte pode requerer a restituição, conforme
determinam as normas legais.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA
O aviso prévio indenizado, exceto seu reflexo no 13o salário, não integra a base de
cálculo para fins de incidência das contribuições sociais previdenciárias incidentes
sobre a folha de salários.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 7076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720243/2019-91
9
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Do Recurso Voluntário
O Recorrente tomou ciência do acórdão em 14/09/2020, conforme “Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem” (fls. 6.992), e já havia interposto recurso voluntário em
13/11/2019 (fls. 3.493-3.530), cujo conteúdo foi reiterado por meio de petição protocolizada na
data de 29/09/2020 (fls. 6.995-6.996) em que repisa os mesmos argumentos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da preliminar: Nulidade do Despacho Decisório
Considerando que o recorrente desenvolve a mesmíssima linha argumentativa
exposta na Manifestação de Inconformidade, sem haver modificações significativas, adoto, quanto
a tais alegações, os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 3.473-3.474):
Preliminar
Da Nulidade
Em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão colocadas no art. 59
do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, cuidando o art. 60 do mesmo Decreto de
outras irregularidades. A seguir transcrevem-se referidos artigos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
No tocante ao lançamento, o art. 59 somente admite, literalmente, nulidade por
incompetência do agente, uma vez que a hipótese do inciso II, relativa a
Fl. 7077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720243/2019-91
10
cerceamento de direito de defesa, não se aplicaria ao Despacho Decisório.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, a teor do art. 60. Caso não influam na
solução do litígio, também prescindirão de saneamento.
O Despacho Decisório foi lavrado por autoridade competente, contém a descrição
dos fatos acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, como
se verá a seguir, a hipótese de cerceamento do direito de defesa da contribuinte.
A empresa foi cientificada do despacho decorrente da fiscalização levada a efeito,
tendo-lhe sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com
as razões de defesa que entendeu pertinente, inclusive a produção das provas
admitidas em direito, tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e
alterações.
Quanto a nulidade requerida pelo erro na aplicação da TAXA SELIC, a impugnante
mostra tabela com erros de cálculos no resultado da multiplicação dos valores
com a taxa selic, fls. 440/441, na maioria para menor. Não assiste razão a
impugnante pois tais cálculos foram efetuados e fornecidos pelo próprio
contribuinte, e fornecidos a fiscalização em atendimento a intimação para
comprovar a origem dos créditos, fl. 325 planilha Anexo II -Coop. de trabalho.xlsx.
Acrescento, ademais, que ainda que houvesse erro na aplicação da TAXA SELIC,
como alega o recorrente, não houve qualquer prejuízo, e teria ocorrido por sua própria culpa, de
modo que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como a
observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito
Da Delimitação do Litígio
O recorrente, inconformado com a decisão em primeira instância que manteve a
glosa parcial da compensação tributária, reitera os mesmos argumentos expostos na Manifestação
de Informidade, em apartada síntese, que:
(i) Há direito à compensação dos créditos decorrentes de contribuições
previdenciárias destinadas a outras entidades;
(ii) Em relação à glosa dos créditos sob o fundamento de que o contribuinte
detentor da decisão judicial transitada em julgada favorável é o produtor rural e
não a recorrente, aduz que é a responsável tributária pela retenção das
contribuições e quem efetivamente recolheu o tributo;
Fl. 7078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720243/2019-91
11
(iii) a desnecessidade de declaração em GFIP, uma vez que quando há sentença
judicial sobre determinada rúbrica, o Manual GFIP/SEFIP 8.4. determina que a
declaração GFIP deve refletir o conteúdo da sentença, de modo que sendo
reconhecida a não incidência tributária por meio de decisão judicial transitada em
julgado, desnecessária a declaração em GFIP;
(iv) quanto ao crédito glosado sob o fundamento de ser de vinculado a terceiro
(PROCOOP), esclareceu que efetuou as retificações da GPS, e alterou o CNPJ a fim
de lhe incluir como responsável, e somente após realizou a compensação tributária,
não havendo que se falar em créditos de terceiros;
(v) que não incidem contribuições previdenciárias sobre a Folha de Salário em
verbas de natureza indenizatória, como o terço constitucional de féria, aviso-prévio
indenizado e 13o salário indenizado;
(vi) ao final, requereu a conversão do julgamento em diligência, a fim de se atender
ao princípio da verdade material.
Da compensação dos créditos decorrentes de contribuições previdenciárias destinadas a outras
entidades
Primeiramente, vale destacar que, ao contrário do que entendeu o recorrente, a
glosa não se deu por utilização de crédito de pagamento a “outras entidades”, mas sim em virtude
da ausência de pagamento a maior, o relatório fiscal apenas ressaltou a vedação normativa
existente à época da ocorrência do fato gerador e lavratura do Despacho Decisório.
Isso porque, conforme apontado no relatório fiscal (fl. 367):
A fim de apurar a existência de crédito decorrente de contribuição previdenciária
sobre comercialização de produção rural recolhida a maior, foi confrontado o
valor devido declarado em GFIP (FPAS 744) com recolhimento em GPS (código
2607) nas competências informadas pelo contribuinte.
Foram confirmadas as origens de crédito informadas nas competências de
03/2010, 05/2010 e 06/2010, entretanto, nas competências de 04/2010 e
12/2012 não há saldo de crédito decorrente de pagamento a maior de
contribuição previdenciária sobre produção rural.
32. Conforme o art.25 da Lei 8.212/1991 vigente à época c/c art. 184 inciso IV da
IN RFB 971/2009, as contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta oriunda
da comercialização da produção são devidas pelo produtor rural, sendo a
responsabilidade pelo recolhimento da empresa adquirente na condição de sub-
rogada. Desta forma, a contribuição declarada na GFIP código DLv19Y2shoC0000-
8 foi recolhida através GPS código 2607 no montante devido, não havendo
pagamento a maior. Ressalte-se que o valor recolhido sob a rubrica “Outras
Entidades” não pode ser objeto de compensação por força do disposto no art. 59
da IN RFB 1.300/2012.
Fl. 7079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720243/2019-91
12
Nada obstante, na data em que o sujeito passivo realizou a compensação tributária
– ocorrência dos fatos geradores e da lavratura do Despacho Decisório – encontrava-se vigente a
Instrução Normativa n. 1.300/2012, que vedava, expressamente, a compensação das
contribuições destinadas a outras entidades ou fundos, vejamos:
Art. 59. É vedada a compensação, pelo sujeito passivo, das contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos.
Além disto, referida Instrução Normativa, preconizava que, em casos de
recolhimento indevido ou a maior de valores para outras entidades ou fundo (terceiros), era
facultado ao contribuinte requerer a restituição, devendo observar o ato vigente à época dos fatos
geradores, conforme o disposto no parágrafo 3o, do artigo 2o, da IN RFB no 1.300/2012.
IN RFB n.o 1.300/2012:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo
sob sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante
Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
§ 3o Compete à RFB efetuar a restituição dos valores recolhidos para outras
entidades ou fundos, exceto nos casos de arrecadação direta, realizada mediante
convênio.
Portanto, o procedimento para realizar eventual compensação de contribuição
previdenciária retida em nota fiscal deve observar as condições impostas pelo artigo 60 da
Instrução Normativa no 1.300 de 20/11/2012.
Além disso, ao contrário do alegado, o artigo 66 da Lei n. 8383/1991, assim como o
artigo 89 da Lei n. 8.212/1991, autoriza a compensação tributária, determina que deve ser
realizada com contribuições da mesma espécie, bem como atribui competência à Secretaria da
Receita Federal expedir as instruções normativas necessárias ao cumprimento do disposto no
caput, vejamos:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subsequente.
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo.
Fl. 7080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720243/2019-91
13
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Não tendo sido comprovado o recolhimento a maior e/ou indevida de contribuição
previdenciária não há crédito tributário passível de compensação tributária, de modo que a glosa
foi efetuada de maneira correta, devendo ser mantida.
Dos créditos de titularidade do Cooperado Jorge Antonio Etcheverria
A autoridade fiscal efetuou a glosa dos créditos decorrentes da tributação a maior
2,3% para o cooperante Jorge Antonio Etcheverria, o qual possuía decisão judicial favorável, com
transito em julgado, no período de 08/2014 a 09/2014, utilizados para compensação nas
competências 02 e 03/2015, uma vez que o interessado neste processo administrativo é apenas o
responsável pela retenção, sendo o titular do crédito o produtor rural pessoa física, terceiro,
conforme consta no relatório fiscal às fls. 369-370.
A glosa deve ser mantida.
Os argumentos trazidos pelo recorrente compuseram a Manifestação de
Inconformidade e foram enfrentados pelo juízo a quo, de modo que, por concordar e não
merecerem reparos os fundamentos da decisão recorrida, adoto-os, nesta questão, como razões
de decidir, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a
reprodução do seguinte excerto (fls. 3.477-3.479):
No que concerne ao tema, insta ressaltar primeiramente, que a compensação
constitui-se em modalidade de extinção do crédito tributário, conforme dispõe o
inciso II do artigo 156 do Código Tributário Nacional - CTN.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional permite a compensação de créditos
tributários apenas com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública, nas condições e sob as garantias que a
lei estipular.
A compensação, assim, tem como essência a possibilidade de o contribuinte
extinguir total ou parcialmente um crédito tributário que a Fazenda Pública tenha
contra si, mediante a apuração de créditos daquele contra esta.
No âmbito previdenciário, regido por lei específica, a Lei no 8.212/91, atendendo
ao permissivo do CTN, regulou a compensação respeitando as peculiaridades das
contribuições previdenciárias, estabelecendo as condições para sua realização:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
Fl. 7081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720243/2019-91
14
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
À época do procedimento efetuado pelo sujeito passivo, estavam vigentes
primeiro a Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008, publicada no DOU de
31/12/2008, e posteriormente a Instrução Normativa RFB no 1.300, de
20/11/2012, publicada no DOU de 21/11/2012, que assim dispunham quanto à
compensação:
IN RFB no 900/2008
Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único
do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.
(...)
Art. 56. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a
tributo administrado pela RFB, com créditos de terceiros.
(...)
IN RFB no 1.300/2012
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único
do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.
(...)
Art. 68. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a
tributo administrado pela RFB, com créditos de terceiros.
(...)
Como se vê, a legislação estabelece que o crédito passível de ser compensado
deve ser líquido e certo e da mesma natureza tributária – pagamento ou
recolhimento indevido ou a maior do que a contribuição previdenciária devida, e
deve ser do mesmo sujeito passivo.
(...)
No caso em lide, conforme relato fiscal abaixo reproduzido, as compensações
efetuadas pela defendente, objeto da glosa em exame, tem origem em retenção
do cooperado Jorge, fl. 369:
(...)
Fl. 7082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720243/2019-91
15
Segundo o relato fiscal, consubstanciado pela defesa, o sujeito passivo em lide,
pretendeu extinguir os seus débitos de contribuições previdenciárias mediante
compensação com pretensos créditos adquiridos de terceiros, que não têm
natureza tributária e não são administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, procedimento este que não encontra amparo na legislação que rege a
matéria.
A impugnante, apesar de admitir que apenas reteve os valores do produtor rural
(terceiro), diz que sofreu impacto financeiro ao reter e efetuar o pagamento como
responsável tributário das contribuições. Dessa forma, acredita que teria direito
ao crédito por força da decisão favorável.
Nesse contexto é relevante examinar o conceito de sujeito passivo da relação
tributária, nos termos do CTN:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.
A relação tributária decorre de definição legal. Nesse contexto, as convenções
particulares não têm qualquer eficácia para definir quem é sujeito passivo,
conforme a regra insculpida no artigo 123 do CTN. O pacto firmado entre
particulares não vincula a Fazenda em relação à cobrança de tributos.
O art. 66 da Lei no 8.383/1991, mencionado na peça impugnatória, ratifica o
entendimento de que somente o contribuinte - condição da qual não se reveste o
terceiro cedente, pois, não se enquadra na definição do artigo 121 do CTN -
poderá efetuar a compensação:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos,
contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais,
mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse
valor no recolhimento de importância correspondente a período
subsequente.
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie.
(...)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS expedirão as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
Fl. 7083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720243/2019-91
16
Considerando-se que o cedente dos direitos creditórios não é sujeito passivo da
relação jurídico-tributária em que se dá a compensação, nem os créditos são
originários de pagamento ou recolhimento indevido por parte do cessionário,
conclui-se que a compensação com a utilização de créditos adquiridos de
terceiros é vedada tanto pelo artigo 89 da Lei no 8.212/91, norma específica,
como pelo artigo 66 da Lei no 8.383/1991, norma tributária de âmbito geral.
Repita-se que o artigo 68 da Instrução Normativa RFB 1300/2012, vigente na
ocasião da compensação glosada, expressamente obstam que a compensação
possa ser feita com a utilização de créditos de terceiros.
Desta forma, conclui-se que eventuais direitos creditórios de natureza não
tributária cedidos por terceiros ao sujeito passivo, não são passíveis de serem
utilizados para extinguir, mediante compensação, contribuições previdenciárias
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Por todas as razões
exaradas, não se sustenta a alegada “boa liquidez e certeza” do crédito
compensado. A mencionada ação judicial não é capaz de amparar o crédito
requerido pois a impugnante não é parte no processo judicial nem pode agir em
nome de Jorge Antonio Etcheverria.
Isto posto, conclui-se que a litigante não teve êxito em comprovar a procedência
das compensações efetuadas, de forma a afastar as glosas lançadas, as quais, por
conseguinte, devem ser mantidas.
Da Declaração em GFIP
Afirma o recorrente que a eventual ausência de declaração em GFIP não pode ser
utilizada como fundamento para a glosa da compensação tributária, uma vez que no Manual da
GFIP/SEFIP 8.4, determina que quando há sentença judicial sobre determinada rubrica, a GFIP
deve refletir o conteúdo da decisão judicial, sendo que tal rubrica não deve ser informada na GFIP.
Entretanto, os argumentos expedindo pelo recorrente não comportam
acolhimento, devendo ser mantida a glosa.
O instrumento utilizado pelo sujeito passivo para fins de informação da
compensação tributária é a GFIP, mediante o preenchimento de campos próprios, que constitui
documento hábil e suficiente para exigência do Crédito Tributário, e caracteriza termo de
confissão de dívida, nos termos do artigo 38 Lei 8.212/1991 c/c 225 do RPS, artigos 47 a 460 da IN
971/2009.
Desse modo, a GFIP é instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário, e as informações nela constante compõem a base de dados para fins de cálculo e
concessão de benefícios previdenciário, de modo que o contribuinte deve cumprir aos critérios e
condições exigidas pela legislação. Para isso, foi criado o “Sistema Empresa de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – SEFIP”, por meio do qual serão prestadas todas as
informações necessárias pelo contribuinte.
Fl. 7084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720243/2019-91
17
A fim de facilitar a sua utilização, foi elaborado o “Manual da GFIP/SEFIP Para
Usuários do SEFIP”, citado no inciso II do art. 134 da IN RFB no 971/2009, e nele contém todas as
orientações e normas sobre o que deve ser declarado pelo empregador/contribuinte na GFIP, para
estar de acordo com a legislação e os padrões estabelecidos pelos órgãos interessados.
Dito isto, ao contrário do alegado pelo recorrente, a GFIP é instrumento legal para
constituição de crédito e estabelece obrigações acessórias essenciais para a fiscalização, de modo
que a ausência de informações necessárias nas declarações GFIP impede o reconhecimento e a
verificação da existência do crédito tributário, razão pela qual mantenho a glosa das
compensações, e a correta decisão administrativa em primeira instância.
Demais argumentos
Quanto aos demais argumentos de mérito aduzidos pelo recorrente no Recurso
Voluntário, estes compuseram a Manifestação de Inconformidade e foram enfrentados pelo juízo
a quo, de modo que, por concordar e não merecerem reparos os fundamentos da decisão
recorrida, adoto-os, nesta questão, como razões de decidir, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fl. 3.482-):
Guias GPS Retificadas - cooperativas
Inicialmente, convém esclarecer que no âmbito previdenciário reputa-se recolhida
a contribuição mediante a apresentação da GFIP contendo a declaração dos fatos
geradores, além da GPS, com o recolhimento do montante apurado.
Isso porque a GPS não identifica os fatos geradores relacionados com o valor
recolhido; esta vinculação é estabelecida por meio dos dados prestados na Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP que representa, para a Previdência Social, o conjunto de
informações cadastrais, de fatos geradores e de outros dados correlatos. Dessa
forma, ambas são necessárias à comprovação da efetiva adimplência do
contribuinte em relação a um fato gerador específico.
O Relatório fiscal, fl. 371, esclarece o seguinte:
46. Foram pesquisados nas GFIP's de tais competências de origem dos
créditos apontados a existência de valores pagos a cooperativas de
trabalho, bem como seu devido recolhimento. Naquelas GFIP's em que não
foram identificados valores declarados sob tal rubrica, não foi possível
validar os créditos, de forma que as compensações lastreadas por tais
créditos foram glosadas.
Dessa forma, como não foi identificada na GFIP os pagamentos efetuados as
cooperativas das GPS retificadas, fica mantido a glosa desses valores.
(...)
Verbas de natureza indenizatória
(...)
Fl. 7085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720243/2019-91
18
Na impugnação, o contribuinte se limita a explicar o conceito de verba de
natureza indenizatória e cita jurisprudência a fim de amparar o suposto direito
creditório.
Tocante ao tema em discussão, convém registrar que a Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (COSIT) tem se pronunciado
sobre a incidência ou não de contribuição social, conforme Solução de Consulta no
362, de 10 de agosto de 2017, consoante trecho a seguir colacionado, disponível
no sítio da internet da Receita Federal do Brasil (RFB) em <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=85395&vi sao=anotado:
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA N.o 137 -
COSIT, DE 2 DE JUNHO DE 2014.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
Nos termos da NOTA PGFN/CRJ/No 485/2016, de 30 de maio de 2016
(aprovada em 2 de junho de 2016), e com esteio no artigo 19, inciso V,
parágrafos 4o, 5o e 7o da Lei n.o 10.522, de 2002, e no artigo 3o, parágrafo
3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 1, de 2014, o aviso prévio indenizado,
exceto seu reflexo no 13o salário, não integra a base de cálculo para fins de
incidência das contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a folha
de salários.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA N.o 249 -
COSIT, DE 23 DE MAIO DE 2017.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. FÉRIAS GOZADAS. TERÇO
CONSTITUCIONAL.
As férias gozadas integram a base de cálculo para fins de incidência das
contribuições sociais previdenciárias do empregador e do empregado, assim
como o terço constitucional de férias.

(...)
16. Tendo em vista todo o arrazoado aqui exposto, conclui-se que:
a) as importâncias pagas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional não integram a base de cálculo para fins de incidência de
contribuições previdenciária (vinculação à Solução de Consulta n.o 137 – Cosit, de
2014);
b) nos termos da NOTA PGFN/CRJ/No 485/2016, de 30 de maio de 2016 (aprovada
em 2 de junho de 2016), e com esteio no artigo 19, inciso V, parágrafos 4o, 5o e 7o
da Lei n.o 10.522, de 2002, e no artigo 3o, parágrafo 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n.o 1, de 2014, o aviso prévio indenizado, exceto seu reflexo no 13o
Fl. 7086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720243/2019-91
19
salário, não integra a base de cálculo para fins de incidência das contribuições
sociais previdenciárias incidentes sobre a folha de salários;
c) as férias gozadas integram a base de cálculo para fins de incidência das
contribuições sociais previdenciárias do empregador e do empregado, assim
como o terço constitucional de férias (vinculação à Solução de Consulta n.o 188 –
Cosit, de 2014);
d) a importância paga a título de auxílio-doença nos primeiros 15 (quinze) dias de
afastamento do empregado integra a base de cálculo para fins de incidência de
contribuições previdenciárias, não havendo que se confundir essa rubrica com o
auxílio acidente previsto no artigo 86 da Lei n.o 8.213, de 1991 (vinculação à
Solução de Consulta n.o 126 – Cosit, de 2014);
Dos insertos acima colacionados, verifica-se que as únicas verbas que estariam
afastadas da tributação seriam as relativas às férias indenizadas e respectivo
adicional constitucional, e o aviso prévio indenizado, exceto o seu reflexo no 13o
salário.
Nessas circunstâncias, é perfeitamente cabível a revisão do despacho decisório,
para a exclusão das contribuições incidentes sobre aviso prévio indenizado e
férias indenizadas e respectivo adicional constitucional. Todavia, analisando os
autos do processo, verifica-se que a Impugnante não apresentou nenhuma prova
documental que, de fato, foram incluídas indevidamente na glosa dos créditos as
verbas excepcionadas do campo de incidência legal. Aliás, os valores da rubrica
aviso prévio indenizado foi identificado e calculado, resultando na validação
parcial dos créditos requeridos.
E para reforçar a necessidade da comprovação, registre-se que a autoridade fiscal
efetuou a glosa com base em informações obtidas de documentos confeccionados
pela própria Autuada, e caso entendesse que os mesmos não espelham a sua
realidade, deveria fazer prova mediante documentação idônea.
Portanto, na medida em que, como dito há pouco, a Impugnante não fez prova de
que as verbas contestadas foram pagas e integraram as glosas em litígio, deve-se
manter a exigência impugnada.
Cabe registrar, por fim, que os documentos apresentados pelo recorrente em anexo
ao Recurso Voluntário já haviam sido colacionados junto à Manifestação de Inconformidade,
sendo que a prova documental deve ser apresentada na impugnação/manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual,
exceto se ficar demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, o que não ocorreu no presente caso.
Do pedido de baixa em diligência
O Recorrente, invocando o princípio da verdade material, requer a baixa do
processo em diligência, para comprovar o equívoco materializado no despacho decisório, diante
Fl. 7087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720243/2019-91
20
das variadas divergências constatadas na apuração pela autoridade fiscal, e o elevado número de
informações – a glosa dos créditos somam mais de 50 (cinquenta) folhas – que demandam nova
conciliação de documentos já apresentados, para comprovar a existência dos créditos.
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Fl. 7088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720243/2019-91
21
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento
dos requisitos do inciso IV do supracitado dispositivo legal, sob pena de ser considerado não
formulado o pedido, nos termos do § 1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
No caso em análise, o próprio contribuinte afirma em sua Manifestação de
Inconformidade (fl. 470), e repisa em seu recurso (fl. 3.526), que as planilhas elaboradas pela
auditoria demonstram a glosa em detalhe somando mais de 50 folhas, de modo que deveria ter
apresentado todas as provas necessárias a corroborar com o seu direito, em virtude do seu ônus
probatório, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, em momento oportuno,
apontando os pontos de divergência citando competência, valor, rubrica e demais informações
pertinentes – o que não o fez.
Isso porque, a realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas
que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a Manifestação de
Inconformidade.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Destarte, tendo em vista que o Recorrente, não demonstrou a presença dos
requisitos insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, o pedido de baixa em
diligência deve ser indeferido, com a manutenção integral do acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 7089
DF CARF MF
Original